Tribunal: TJES
Processo: 0000007-73.2017.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000007-73.2017.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS CARLOS VALANE DA CRUZ

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO RURAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRODUTIVIDADE SUPERIOR AO PERCENTUAL COBERTO PELA APÓLICE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária referente a seguro agrícola contratado pelo autor para sua lavoura de café. O juízo de origem concluiu que a produtividade aferida superou o percentual coberto pela apólice contratada, razão pela qual não houve o dever de indenizar. O apelante sustenta a existência de vício de consentimento na contratação do seguro, alegando ausência de informações claras e precisas, bem como alteração unilateral do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na formalização do contrato de seguro rural; e (ii) verificar se a produtividade da lavoura efetivamente superou o percentual coberto pela apólice, afastando o dever de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As contrarrazões de apelação não são meio adequado para suscitar nulidades processuais ou pedidos contrapostos, servindo exclusivamente para impugnar os fundamentos do recurso interposto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A inversão do ônus da prova, ainda que aplicável às relações de consumo, não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, especialmente quando envolver alegação de vício de consentimento.

O contrato de seguro agrícola prevê expressamente cobertura correspondente a 70% da produtividade esperada, sendo esta fixada em 2.700 kg/ha. A produtividade aferida foi de 1.920,76 kg/ha, superior ao mínimo segurado de 1.890 kg/ha, afastando o direito à indenização securitária.

O contrato firmado pelo autor possui cláusulas claras, redigidas em destaque e linguagem acessível, atendendo ao disposto no art. 54, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo elementos que indiquem erro, dolo ou coação na contratação.

A inexistência de vício no negócio jurídico celebrado decorre da ausência de provas acerca da alegada alteração unilateral das condições do seguro ou da falta de informações adequadas ao consumidor.

O arrependimento posterior do segurado quanto às condições do contrato não configura vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova no microssistema consumerista não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

O mero arrependimento do contratante não configura vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico.

Contratos de seguro agrícola que estipulam cobertura de produtividade de forma clara e expressa não ensejam indenização quando a produção obtida supera o percentual segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 104; CDC, arts. 4º, III, 54, § 3º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJ-SP, AC nº 1000126-84.2017.8.26.0439, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 10/10/2019; TJ-MG, AC nº 10000211545645001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 17/11/2021; TJ-SC, AI nº 5041437-24.2022.8.24.0000, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 27/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por
LUÍS CARLOS VALANE DA CRUZ
, eis que irresignado com a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, vez que julgou improcedente sua pretensão inicial.

Nas suas razões, ID 7441280, o recorrente a reforma da sentença para seja reconhecido o vício de consentimento no ato da formalização do contrato de seguro, por ausência de informações claras e precisas, por alteração unilateral no contrato quanto a produção de 7500 kg por hectare, reduzidos para 2.700 kg/ha. Adiante, requer o pagamento do prêmio de seguro rural.

Contrarrazões, ID 7442035, com preliminar de nulidade de citação; inépcia da inicial em relação aos danos materiais; falta de interesse de agir; e no mérito, pelo desprovimento recursal.

Intimado o recorrente para manifestar-se acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões, apresentou petição no ID 8786038, pela rejeição das mesmas.

É o Relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ANDERSON GUTEMBERG COSTA:-

Boa tarde, muito obrigado, Eminente Relator, Desembargadoras e Desembargadores que compõem essa Quarta Câmara Civil, Eminente Secretária, Ilustre Procurador, eventuais advogados e partes presentes.

O caso específico aqui, Excelências, se resume, de uma forma bem objetiva, de que o apelante, em 2015, junto ao Banco do Brasil, fez uma contratação de uma célula rural pignoratícia, no valor, na época, de R$ 219,00.

Na época, para que fosse efetivada essa negociação bancária, o Banco do Brasil exigiu que fosse feito um seguro agrícola, uma espécie de venda casada.

Na oportunidade, Excelências, para que fosse efetivada essa negociação, foi emitido um laudo de vistoria em 17 de maio de 2015, foi às 15h16, formulado pelo engenheiro do banco, estimando a produção média de 125 sacas de café.
Isso é muito importante a gente ir memorizando esses parâmetros que eu vou passar para os senhores.

No referido laudo efetivado por esse profissional, foi constatado ainda que a média dos últimos anos dessas safras de café nessa propriedade rural do apelante gerava-se em torno de 85 a 95 sacas por hectare ano.

O mais importante, a partir dessas premissas, foi a elaboração de uma proposta de seguro.

Nessa proposta de seguro, Excelências, ficou consignado que haveria cobertura de 70% da produção estimada e aceita pelos prepostos do Banco do Brasil,
para fins que se fosse deferida a operação de crédito em questão.

Ou seja, de 120 sacas de café, que seria a perspectiva do próprio engenheiro do banco, haveria uma cobertura securitária de uma quantidade mínima de 87,5 sacas de café.

Pois bem, Excelências, essa proposta foi perpetrada pelo apelante, um produtor rural com pouca leitura, pelo gerente-geral da agência do Banco Brasil e também, Excelências, pelo Sr. Charles Ladislau, que era o técnico agrícola responsável pelo projeto e que fez a captação desse recurso. Isso deixou muito bem claro.

Excelências, no ano de 2015 para o ano de 2016, houve uma severa seca aqui no norte do estado. Acredito que todos se recordam. Quando feito esse seguro, somente aí que foi autorizado um pagamento de R$ 14.391,00 para pagamento desse seguro agrícola.

Excelências, o que acontece? Efetivado a safra e constatada uma grande queda em detrimento da seca, muito grande, que assolou o norte do Estado do Espírito Santo, naquele ano de 2015-2016, o apelante solicitou o comparecimento do fiscal, do engenheiro do banco, a fim de que vistoriasse a sua lavoura.

Na vistoria efetuada pelo engenheiro do banco, foi constatado o seguinte: evento climático causador de sinistro, seca, que foi realizada adubação, que a cultura não apresenta deficiência nutricional, ou seja, houve todas as adubações assim permitidas pela boa técnica, que houve o controle de pragas, doenças e ervas da alimenta e ressaltou ainda que a lavoura estava num bom aspecto fitossanitário. Porém, infelizmente, dada a seca da época, houve uma queda abrupta de produção.

Esse engenheiro estimou a produção do apelante em 32 sacas de café. Uma queda abrupta violenta.

Pois bem, quando foi colher o café, houve uma queda maior ainda, chegando a 23 sacas por hectare. Mas aonde está a questão da premissa principal desse processo?

Quando o apelante foi fazer o pedido de cobertura securitária junto ao Banco do Brasil, ele foi surpreendido pela informação de que o gerente do banco alterou a proposta de seguro, fazendo o débito na conta dele de uma proposta totalmente divergente daquela que foi efetivada por ele e pelo técnico agrícola que foi o gestor do seu contrato, fazendo com que houvesse uma estipulação de produção de 45 sacas apenas.

Ou seja, com a cobertura de 70%, 31 sacas de café seria a cobertura securitária.

Veja a questão mais absurda, eu pagar R$ 14.000,00 para que haja uma cobertura securitária de 30 sacas.

Excelências, o café, na década de 60, sem muito tratamento, sem uma boa técnica, sem clones, sem adubação, sem um controle fitossanitário, ele dava essa produção.

Um agricultor que tem uma agricultura de precisão, com uma lavoura super bem tratada, com adubação correta, com controle fitossanitário, com todos os tratos culturais adequados, pra que um seguro desse?

Houve a alteração da proposta. Em nenhum momento foi pactuado entre o gerente, entre o técnico agrícola que fez a captação do recurso e o apelante, uma cobertura securitária de 45 sacas. Ao contrário, acreditava-se, tal como é o laudo que se encontra nos autos, que a cobertura seria de 120 sacas de café com o seu 70%, com uma cobertura securitária de 87 sacas de café por hectare.

Excelências, eu já trabalho na área bancária há 32 anos como advogado, já fui advogado do Banco do Brasil, e esse é um dos casos mais revoltantes que eu vi aqui no nosso escritório, porque houve, na verdade, com todo o respeito “uma grande passada de perna” em um agricultor semi-analfabeto.

Foi enganado na contratação, visto que foram propostas condições contratuais diversas daquela que foram originalmente, posteriormente registradas na proposta de seguro que foi em 17. A proposta de seguro correta, ela está anexada aos autos.
Porém, na hora de fazer a efetivação do seguro, houve todo esse imbróglio.

Vejam, Excelências, só para ter uma base, nos períodos anteriores de seca, a produção era de 85 a 95 saques por hectare.

Pra que alguém vai fazer um seguro desse, se não está fazendo um seguro dentro do parâmetro que foi o combinado e que está assertivado na proposta inclusa aos autos?

É patente, Excelências, claramente é patente o vício de consentimento derivado da falta de informações claras e precisas e, pior, pela alteração unilateral de questões que foram pactuadas sem o devido consentimento, quiçá conhecimento do apelante.

Essa é a questão.

No caso intestino, entendemos, e há a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, o produtor rural tem garantido para si, em relação a isso, vários direitos, tais como informações claras e precisas, interpretação de cláusulas de um modo mais favorável a ele e, ou propriamente, a inversão do ônibus da prova e a proteção contra as cláusulas abusivas.

Quando se fala em ausência de informações no ato, é muito importante, Excelências, trazer à tona o depoimento do Charles Costa Ladislau, que foi o técnico agrícola que fez a intermediação da captação desse recurso junto ao Banco do Brasil.

No seu depoimento, eu vou abrir aspas e vou passar só as partes mais importantes, ele diz: “... que a estimativa de safra arbitrada foi de 120 sacas... 125 sacas por hectare, que o requerente sempre cuidou muito bem da sua propriedade e possuía 27 hectares de área para custeio de café, que após remeter o processo para o banco, foi aprovado. Que a estimação apresentada pelo banco era de 125 sacas de café, e o banco assegurava 70% desse projeto”.

E na lavratura da cédula, do documento contratual da dívida, o depoente sempre esteve junto, acompanhando. Em nenhum momento foi informado o requerente de que não seriam inseridos os 70% do seguro informado no negócio sobre uma perspectiva de safra de 125 sacas.

Pois bem, no contrato entabulado, Excelências, havia uma estimativa de 30 sacas por hectare.

Como um café de 30 sacas por hectare, tem o Desembargador Dair que é daqui, de origem do norte do estado, que é de uma origem rural, é um café imprestável, que financeiramente não se paga. É um café da década de 60, sem nenhum tipo de técnica, sem nenhum tipo de genética, absolutamente... que não se tem hoje, atualmente na agricultura moderna.

Há depoimentos que confessam que houve o zelo, houve o cuidado, houve todo o investimento dos recursos na lavoura, e que, em detrimento da falta de água, houve uma queda expressiva da sua produtividade.

Vários depoimentos nesse sentido.

Então, Excelências, o que se busca é que, na relação contratual, no caso específico, tem que haver o respeito ao princípio da boa-fé e, principalmente, o princípio fundamental da relação de consumo ao direito pleno da informação.
Isso foi negado peremptoriamente. Aliás, na verdade, houve, conforme repito, houve uma alteração unilateral sem conhecimento do apelante.

Outra questão muito importante a se evidenciar é que nestes autos o Banco do Brasil, Excelências, é revel. Ele não apresentou a contestação, embora devidamente formalizada a sua citação.

E não existe qualquer documento, no caso específico, que imponha a produtividade de café do apelante eleita na forma vil e covarde que foi feita pelo banco.

Inexiste uma ridícula produtividade de 45 sacas de café quando se tem boa genética, boa técnica, a inserção de todos os tratos culturais necessários a uma boa lavoura.

Nesses moldes, Excelências, é que requer conhecimento do recurso de apelação e para que seja dado provimento a fim de que haja a necessária reforma do comando sentencial nos moldes aqui declinados nesta sustentação.

Muito obrigado, Excelência.

*

V O T O

PRELIMINAR

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de percepção do seguro rural, ao concluir que a produção do lavrador superou o percentual coberto na apólice contratada.

NULIDADES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES

Nas suas contrarrazões, ID 7442035, o apelado alega nulidade de citação, inépcia da inicial em relação aos danos materiais e falta de interesse de agir.

Entretanto, como é sabido, é lição basilar de direito processual que as contrarrazões de apelação não são o meio hábil a formular pedido contraposto, servindo apenas para impugnar a admissibilidade ou os fundamentos do recurso interposto.

Para tanto, deve a parte valer-se do recurso adequado, seja autônomo ou adesivo, mediante o regular preparo, conforme doutrina uníssona, bem como jurisprudência mansa e pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça e do colendo STJ.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE. ENCARGOS LOCATIVOS. FIADORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REFORMATIO IN PEJUS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
7. "Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto" (AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019)
.[...].(AgInt no REsp 1645292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Desse modo,
os pedidos contrapostos
formulados em contrarrazões de apelação
não devem ser conhecidos.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Cumprimentando o nobre advogado, é também como voto, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-
Da mesma forma, Presidente.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

RECURSO DE APELAÇÃO

Em breve síntese, o recorrente contratou seguro agrícola para sua lavoura de café como exigência para obtenção de crédito rural junto ao Banco do Brasil, a produção esperada era de
125 sacas/ha
, e o seguro cobria
70% desse valor
. Em razão da seca, o autor colheu uma média de 23/62 sacas/ha, e quando requerido o prêmio do seguro, teve o pedido indeferido ao argumento de que a produtividade superou ao mínimo coberto pela apólice (1.890 kg/ha).

Ajuizada ação, o d. Juízo concluiu que a produção de 1.920,76 kg/ha superou o percentual de 70% da expectativa coberto pelo seguro que seria equivalente a 1.890 kg/ha, razão pela qual julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, interpôs o presente apelo, objetivando seja reconhecido o vício de consentimento no ato da formalização do contrato de seguro, por ausência de informações claras e precisas, por alteração unilateral no contrato quanto a produção de 7500 kg por hectare, reduzidos para 2.700 kg/ha, e o consequente pagamento do prêmio de seguro rural.

Pois bem
. Inicialmente, não há dúvida a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

(enunciado 297)”.

Contudo, em que pese devidamente configurada a relação de consumo na espécie e, ainda que ocorresse a inversão do ônus da prova durante a instrução, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação a parte adversa da produção de prova negativa.

Isso porque, ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação. O vício de consentimento alegado na inicial é fato cujo ônus da prova é de quem o alega, no caso a Apelante.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - [...].-
A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato
- [...]. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

É dizer, a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar-lhe a vitória ou uma posição meramente passiva no processo.

Na espécie, entendo que a parte autora não logrou êxito em comprovar o vício de consentimento no ato da formalização do contrato por ausência de informações claras e precisas, por alteração unilateral no contrato quanto a produção de 7500 kg por hectare, reduzidos para 2.700 kg/ha.

Isso porque o contrato anexado nos autos, devidamente assinado pelo recorrente, é expresso em seus termos de que a cobertura securitária seria equivalente a 70% (setenta por cento) da produtividade esperada, que neste caso, era de 2.700 (dois mil e setecentos) quilos por hectare (fls. 17/19).

Desse modo, no momento da apuração do sinistro (fl. 25), foi constatada a produtividade de 1.920,76 kg/ha de café obtido na lavoura naquele ano. Assim, procedendo-se a simples cálculo aritmético, observa-se que a produtividade efetiva é superior à cobertura da produtividade esperada.

Nítido está que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, em negrito, com letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 54, §3º, da Lei 8.078/1990.

O mero arrependimento da contratação não se confunde com vício de consentimento.

Não há nos autos nenhum indício de vício no negócio jurídico celebrado, sendo a Apelante capaz, o objeto é lícito, possível e determinável e a forma prescrita não defesa em lei, nos exatos termos do art. 104 do Código Civil.

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento
o recurso interposto
.

É como Voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Reiterando os cumprimentos ao nobre advogado, acompanho integralmente o Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-
Eminente Presidente, também cumprimentando o nobre advogado, eu respeitosamente vou pedir vista, porque eu tive um problema no PJe. Eu só consegui acesso ao voto, e até agora, consta como não votante aqui no PJe. Essa é a razão pela qual, respeitosamente, peço vista para poder analisar.

*

rfv
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 20/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Eminentes pares.

Conforme salientado pelo ilustre Relator Desembargador substituto Luiz Guilherme Risso, “trata-se de apelação cível interposta por LUÍS CARLOS VALANE DA CRUZ, eis que irresignado com a sentença proferida nos autos da ação de cobrança (aparelhada em contrato de seguro rual) ajuizada em desfavor da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, ... que julgou improcedente sua pretensão inicial”.

Nas razões do recurso (id 7441280, fls. 01-14), conforme apontou o eminente Relator, o pedido de reforma da r. sentença está baseada na proposição de que subsiste “vício de consentimento no ato da formalização do contrato de seguro, por ausência de informações claras e precisas, por alteração unilateral no contrato quanto a produção de 7500 kg por hectare, reduzidos para 2.700 kg/ha”. Daí é que o apelante “requer o pagamento do prêmio de seguro rural” (id 12166819).

Ainda no relatório de id 12166819, foi reportado que nas contrarrazões (id 7442035) suscitou-se “preliminar de nulidade de citação; inépcia da inicial em relação aos danos materiais; falta de interesse de agir” e pugnou-se “no mérito, pelo desprovimento recursal”.

O eminente Relator Desembargador substituto Luiz Guilherme Risso apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de rejeitar as questões processuais suscitadas nas contrarrazões do recurso com base na seguinte premissa: “os pedidos contrapostos formulados em contrarrazões de apelação não devem ser conhecidos.”

Sobre esse ponto de rejeição das questões processuais apresentadas nas contrarrazões recursais, meu entendimento também é no sentido de rejeitá-las, mas por outros fundamentos.

Primeiramente, afasto a alegada nulidade de citação, uma vez que a carta de citatória foi enviada a endereço que corresponde ao de prepostos da ré/apelada, os quais inclusive são ligados à oferta do seguro questionado na presente lide. Ademais, o local da entrega é endereço de empresa do mesmo grupo econômico, sendo aplicável a incidência da teoria da aparência.

Quanto as demais questões processuais suscitadas nas contrarrazões (“inépcia da inicial em relação aos danos materiais” e “falta de interesse de agir”), as rejeito porque tanto elas quanto a alegação de nulidade de citação estão superadas pelo fato do MM. Juiz de primeiro grau ter julgado o mérito favorável à apelada, ou seja, devido a aplicação do disposto no artigo 282, § 2º, do CPC, cuja redação é a seguinte:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
.

Nesse contexto, rejeito as nulidades suscitadas em contrarrazões pela ré por meio daquelas questões processuais do id 7442035.

Quanto ao mérito, estou convencido de que a autor não demonstrou o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, da análise do caderno processual - em especial ao plexo de elementos probatórios - não se verifica sinais de que houve vício no dever de informação ou alteração de informações da proposta securitária firmada pelas partes. Ademais, a produção rural pela contratante foi suficiente a ponto de não caracterizar o sinistro de que trata a cláusula financeira de cobertura securitária.

Em outros termos, não verifico incorreção nas seguintes premissas da r. sentença:

[...]

Nessa ordem de ideias, analisando os presentes autos, não verifico assistir razão ao requerente.

Observa-se pela Proposta de Seguro de fls. 17/19, que a cobertura securitária seria equivalente a 70% (setenta por cento) da produtividade esperada, que neste caso, era de 2.700 (dois mil e setecentos) quilos por hectare.

Dessa forma, no momento da apuração do sinistro (fl. 25), foi constatada a produtividade de 1.920,76 kg/ha de café obtido na lavoura naquele ano.Assim, procedendo-se a simples cálculo aritmético, observa-se que a produtividade efetiva é superior à cobertura da produtividade esperada.

No referido contrato, a cobertura securitária seria equivalente a 70% (setenta por cento) da produtividade esperada, tendo sido quantificada em 2.700kg/ha, o que procedendo-se aos cálculos, seria o equivalente a 1.890 kg/ha.

Logo, sendo apurado pela seguradora que a produtividade naquele ano foi de 1.920,76 kg/ha (fl. 25), portanto, quantia superior à estimada, não há que se falar em cobertura pelos danos.

Sendo assim, em que pese afirmar que para a cédula rural a estimativa de produtividade foi outra, tal fato não pode afastar ou flexibilizar o que veio descrito claramente na proposta de seguro.

O Art. 781, do Código Civil, descreve:

“A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador.”

[...]

Posto isso, estou aqui acompanhando a conclusão do respeitável voto de relatoria para, embora por outros fundamentos, rejeitar as preliminares de nulidades suscitadas em contrarrazões recursais, mas, quanto ao mérito, acompanho integralmente o voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

j
rp
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000007-73.2017.8.08.0009

APTE:
LU
I
S CARLOS VALANE DA CRUZ

APDA
:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (antiga
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
)

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

C
onsoante relatado, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de percepção do seguro rural, ao concluir
que a produção
do lavrador
superou o percentual coberto

na apólice contratada.

NULIDADES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES

Nas suas c
ontrarrazões, ID 7442035,
o apelado alega
nulidade de citação, inépcia da inicial em relação aos danos materiais
e

falta de interesse de agir.

E
ntretanto, c
omo é sabido, é lição basilar de
d
ireito
processual
que as contrarrazões de apelação não são
o meio hábil a
formular pedido contraposto,
servindo apenas para impugnar a admissibilidade ou os fundamentos do recurso interposto.

P
ara tanto, deve
a parte
valer-se do recurso adequado, seja autônomo ou adesivo,
mediante o regular preparo,

conforme
doutrina uníssona,
bem como
jurisprudência mansa e pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça
e
do colendo STJ.

A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE. ENCARGOS LOCATIVOS. FIADORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REFORMATIO IN PEJUS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
7. "Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto" (AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019)
.[...].(AgInt no REsp 1645292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Desse modo,
os pedidos contrapostos
formulados em contrarrazões de apelação
não devem ser conhecidos.

É como voto.

RECURSO DE APELAÇÃO

E
m breve síntese, o recorrente
contratou seguro agrícola para sua lavoura de café como exigência para obtenção de crédito rural junto ao Banco do Brasi
l, a
produção esperada era
de
125 sacas/ha
, e o seguro cobria
70% desse valor
.
Em razão da seca, o autor colheu uma média de 23/62 sacas/ha
, e quando requerido o prêmio do seguro, teve o pedido indeferido ao argumento de que a produtividade superou ao mínimo coberto pela apólice (1.890 kg/ha).

Ajuizada ação, o d. Juízo
concluiu que a produção de 1.920,76 kg/ha superou o percentual
de 70% da expectativa
coberto pelo seguro que seria equivalente a 1.890 kg/ha,
razão pela qual julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, interpôs o presente apelo, objetivando seja
reconhecido o vício de consentimento no ato da formalização do contrato de seguro, por ausência de informações claras e precisas, por alteração unilateral no contrato quanto a produção de 7500 kg por hectare, reduzidos para 2.700 kg/ha,
e o consequente
pagamento do prêmio de seguro rural.

P
ois bem
.

I
nicialmente,
não há dúvida
a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

(enunciado 297)”
.

Contudo
,
e
m que pese devidamente configurada a relação de consumo n
a espécie
e
,
ainda que ocorresse
a inversão do ônus da prova durante a instrução, n
ão se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados,
sobretudo
quando tal cenário
culminar
em imputação a parte adversa d
a
produ
ção de
prova negativa.

Isso porque,
ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a
instituição financeira
prova negativa de erro, dolo ou coação.
O
vício de consentimento alegado na inicial
é fato cujo ônus da prova é de que
m
o alega, no caso
a Apelante
.

A
propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - [...].-
A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato
- [...]. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

É dizer,
a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar-
lhe
a vitória ou uma posição meramente passiva no processo.

N
a espécie,
entendo que
a parte autora não logrou êxito em comprovar o
vício de consentimento no ato da formalização do contrato
por ausência de informações claras e precisas, por alteração unilateral no contrato quanto a produção de 7500 kg por hectare, reduzidos para 2.700 kg/ha.

I
sso porque o contrato anexado nos autos, devidamente assinado pelo recorrente, é expresso em seus termos
de
que a cobertura securitária seria equivalente a 70% (setenta por cento) da produtividade esperada, que neste caso, era de 2.700 (dois mil e setecentos) quilos por hectare (fls. 17/19).

Desse modo, no momento da
apuração do sinistro (fl. 25), foi constatada a produtividade de 1.920,76 kg/ha de café obtido na lavoura naquele ano. Assim, procedendo-se a simples cálculo aritmético, observa-se que a produtividade efetiva é superior à cobertura da produtividade esperada.

Nítido está que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara,
em negrito, com
letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art.
54, §3º, da Lei 8.078/1990.

O
m
ero arrependimento
da contratação
não se confunde com vício de consentimento.

N
ão há nos autos nenhum indício de vício no negócio jurídico celebrado, sendo
a

A
pelante
capaz
, o objeto é lícito, possível e determinável e a forma prescrita não
defesa
em lei, nos exatos termos do art. 104 do Código Civil.

Por todo o exposto
,
conheço e
nego provimento
o recurso interposto
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000007-73.2017.8.08.0009.

APELANTE: LUIS CARLOS VALANE DA CRUZ.

APELADA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO.

VOTO-VISTA

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Eminentes pares.

Conforme salientado pelo ilustre Relator Desembargador
substituto

Luiz Guilherme Risso
, “t
rata-se
de apelação cível interposta por LUÍS CARLOS VALANE DA CRUZ, eis que irresignado com a sentença proferida nos autos da ação de cobrança (aparelhada em contrato de seguro rual) ajuizada em desfavor da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, ... que julgou improcedente sua pretensão inicial”.

Nas razões
do recurso (
id 7441280,
fls. 01-
14
),
conforme apontou o eminente Relator,

o pedido de reforma da r. sentença está baseada na proposição de que

subsiste “
vício de consentimento no ato da formalização do contrato de seguro, por ausência de informações claras e precisas, por alteração unilateral no contrato quanto a produção de 7500 kg por hectare, reduzidos para 2.700 kg/ha”. Daí é que o apelante “requer o pagamento do prêmio de seguro rural” (id 12166819).

Ainda no relatório de id 12166819, foi reportado que nas contrarrazões (id 7442035) suscitou-se “preliminar de nulidade de citação; inépcia da inicial em relação aos danos materiais; falta de interesse de agir” e pugnou-se “no mérito, pelo desprovimento recursal”.

O eminente Relator Desembargador substituto Luiz Guilherme Risso apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de rejeitar as questões processuais suscitadas nas contrarrazões do recurso com base na seguinte premissa: “os pedidos contrapostos formulados em contrarrazões de apelação não devem ser conhecidos.”

Sobre esse ponto de rejeição das questões processuais apresentadas nas contrarrazões recursais, meu entendimento também é no sentido de rejeitá-las, mas por outros fundamentos.

Primeiramente, afasto a alegada nulidade de citação, uma vez que a carta de citatória foi enviada a endereço que corresponde ao de prepostos da ré/apelada, os quais inclusive são ligados à oferta do seguro questionado na presente lide. Ademais, o local da entrega é endereço de empresa do mesmo grupo econômico, sendo aplicável a incidência da teoria da aparência.

Quanto as demais questões processuais suscitadas nas contrarrazões (“inépcia da inicial em relação aos danos materiais” e “falta de interesse de agir”), as rejeito porque tanto elas quanto a alegação de nulidade de citação estão superadas pelo fato do MM. Juiz de primeiro grau ter julgado o mérito favorável à apelada, ou seja, devido a aplicação do disposto no artigo 282, § 2º, do CPC, cuja redação é a seguinte:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
.

Nesse contexto, rejeito as nulidades suscitadas em contrarrazões pela ré por meio daquelas questões processuais do id 7442035.

Quanto ao mérito,
estou convencido de que a autor
não
demonstrou
o fato constitutivo do direito alegado,
ou seja, da análise do caderno processual - em especial ao plexo de elementos probatórios - não se verifica sinais de que houve vício no dever de informação ou alteração de informações da proposta securitária firmada pelas partes. Ademais, a produção rural pela contratante foi suficiente a ponto de não caracterizar o sinistro de que trata a cláusula financeira
de cobertura securitária
.

Em outros termos, não verifico incorreção nas seguintes premissas da r. sentença:

[...]

Nessa ordem de ideias, analisando os presentes autos, não verifico assistir razão ao requerente.

Observa-se pela Proposta de Seguro de fls. 17/19, que a cobertura securitária seria equivalente a 70% (setenta por cento) da produtividade esperada, que neste caso, era de 2.700 (dois mil e setecentos) quilos por hectare.

Dessa forma, no momento da apuração do sinistro (fl. 25), foi constatada a produtividade de 1.920,76 kg/ha de café obtido na lavoura naquele ano.Assim, procedendo-se a simples cálculo aritmético, observa-se que a produtividade efetiva é superior à cobertura da produtividade esperada.

No referido contrato, a cobertura securitária seria equivalente a 70% (setenta por cento) da produtividade esperada, tendo sido quantificada em 2.700kg/ha, o que procedendo-se aos cálculos, seria o equivalente a 1.890 kg/ha.

Logo, sendo apurado pela seguradora que a produtividade naquele ano foi de 1.920,76 kg/ha (fl. 25), portanto, quantia superior à estimada, não há que se falar em cobertura pelos danos.

Sendo assim, em que pese afirmar que para a cédula rural a estimativa de produtividade foi outra, tal fato não pode afastar ou flexibilizar o que veio descrito claramente na proposta de seguro.

O Art. 781, do Código Civil, descreve:

“A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador.”

[...]

Posto isso,
estou aqui acompanhando a conclusão do respeitável voto de relatoria para, embora por outros fundamentos, rejeitar as preliminares de nulidades suscitadas em contrarrazões recursais, mas, quanto ao mérito, acompanho integralmente o voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso.

É como voto.